Tribunal: TJES
Processo: 5002485-70.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002485-70.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENEDINA RANGEL DE LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002485-70.2023.8.08.0069

APELANTE: HENEDINA RANGEL DE LIMA

APELAD
O
: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CLAREZA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Henedina Rangel de Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Pan S.A. A apelante alegou ter sido induzida ao erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, e pleiteou a nulidade dos descontos realizados, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC, apto a justificar a nulidade do contrato e dos descontos realizados; (ii) determinar se a conduta do banco apelado enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes especifica, de forma clara e destacada, tratar-se de "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" com autorização para desconto em folha de pagamento, inexistindo indício de vício de consentimento, erro ou coação na celebração do negócio jurídico.

4. A apelante assinou o instrumento contratual, o qual contém cláusulas específicas informando que seria emitida fatura mensal do cartão de crédito, com autorização de desconto do valor mínimo diretamente do benefício previdenciário.

5. A efetiva utilização do cartão para saques e despesas, conforme documentos anexados aos autos, reforça o consentimento da consumidora quanto à modalidade contratada, não havendo demonstração de prática abusiva ou venda casada pela instituição financeira.

6. A previsão legal da modalidade RMC, conforme art. 6º da Lei nº 10.820/03 (com redação dada pela Lei nº 13.175/15), afasta qualquer alegação de ilegalidade intrínseca na contratação, não sendo constatada abusividade no caso concreto.

7. A inexistência de ilicitude na conduta do banco e de violação aos direitos da personalidade da apelante impede a configuração de danos morais. Não se verifica conduta dolosa ou abusiva apta a justificar a reparação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, devidamente assinado pelo consumidor e contendo cláusulas claras e destacadas sobre suas condições, não caracteriza vício de consentimento, erro ou coação.

2. A efetiva utilização do crédito disponibilizado confirma a ciência e aceitação dos termos contratuais pelo consumidor.

1. A inexistência de ilicitude na conduta do fornecedor afasta o direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/03, art. 6º; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20/10/2023.

TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28/02/2023.

TJES, AC 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

HENEDINA RANGEL DE LIMA

em face da sentença (ID 9994356), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Marataízes que, nos autos de
ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
ajuizada pela apelante em face do
BANCO PAN S.A.
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 9994358), o recorrente sustenta que a instituição bancária lhe ofertou um cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado.

Afirma, que
“a devida prestação de informações torna-se ainda mais necessária em contratos de adesão, onde a fragilidade e a vulnerabilidade do cliente entram em maior evidência”
.

Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade dos descontos a título de empréstimo de margem consignável (RMC), bem como para reconhecer a ilegalidade da conduta da requerida, condenando-a ao pagamento de danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões (ID 9994360) pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, consta dos autos que a autora alega que é aposentada, vivendo unicamente de sua renda oriunda do provento previdenciário. Diante de dificuldades financeiras enfrentadas, a apelante buscou a apelada a fim de obter empréstimo consignado tradicional.

Contudo, afirma que foi induzida ao erro, contratando o cartão de crédito consignado, conhecido como RMC. Sentindo-se lesada, uma vez que foi levado ao erro pela apelada, requereu a nulidade do contrato firmado, bem como a indenização por danos morais.

P
asso ao exame das questões em observância da devolutividade constante das razões recursais, assentando, desde logo,
ter a sentença
,
julgado improcedente o pleito autoral
, destacando que:

“(...) Firmadas tais premissas, no caso, pelos documentos juntados aos autos, não se vislumbra vício na manifestação de vontade do autor e/ou irregularidade no que diz respeito à informação adequada no contrato firmado pelas partes, diante da capacidade civil da autora e da existência de disposições contratuais claras e inequívocas, que especificam detalhadamente as condições da avença e que se estava contratando cartão de crédito consignado.

Consta do próprio título do contrato ID 33969877, em caixa alta e negrito, o tipo de serviço/operação que a autora estava contratando, qual seja, “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, instrumento este que conta com a assinatura do requerente e que em suas cláusulas ‘3’ a ‘7’, constam expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, que eventuais saques através do cartão implicaria na celebração de uma cédula de crédito bancário (CCB), além de todos os encargos incidentes na operação.

Além disso, por ocasião da celebração do negócio jurídico, a requerente teve plena ciência da modalidade contratada e dos descontos efetuados de seu benefício previdenciário a título do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, conforme consta da cláusula ‘11’ do ID 33969877 (pág. 2):

11. TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE QUE RECEBEREI MENSALMENTE FATURA COM OS GASTOS OCORRIDOS NO PERÍODO.

Ainda, a “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” n° 731353087 do ID 33969877(págs. 1/4), possui assinatura da autora, e especifica que as respectivas parcelas seriam lançadas na fatura do cartão, o que reforça a plena ciência da mutuária quanto à modalidade contratada.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira ré, até porque os termos do contrato acima citados apontam suficiente grau de transparência na contratação, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a entrega e consequente utilização do cartão de crédito para compras diversas, além dos saques dos valores mutuados.

Além disso, inobstante a autora ser pessoa idosa, não há demonstração de qualquer impedimento intelectual que pudesse retirar o pleno conhecimento daquilo que estava sendo contratado, tampouco que contratou mediante erro ou coação.

Registre-se ainda que, de acordo com o extrato de empréstimos consignados ID 30613682, verifica-se que a autora realiza empréstimos em consignação com certa habitualidade, sendo razoável deduzir que detêm conhecimento, adquirido pela sua própria experiência, sobre como eles funcionam”. (ID 9994356)

Inicialmente
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Segundo a autora, sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, realizados para quitação do mútuo.

Contudo,
a tese de que a autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que no Id 9994347 consta o Termo de Adesão ao regulamento de cartão de crédito e cartão de crédito consignado Pan, devidamente assinado pela parte autora.

Além do mais, no referido documento consta, inclusive, em letras maiúsculas, a informação de que “TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE QUE RECEBEREI MENSALMENTE FATURA COM OS GASTOS OCORRIDOS NO PERÍODO”.

Nessa toada, constato que
o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada.

Ademais, é possível verificar que o apelante utilizou o cartão, em diversos momentos, para saques,
conforme se observa, exemplificativamente, dos ID 9994344, 9994345 e 9994346.

Também é importante notar que em momento algum os termos contratuais fazem menção ao empréstimo tradicional, mas sempre à contratação de cartão de crédito consignado, cujas características estão devidamente descritas no ajuste.

Assim,
é certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária
.

Desta feita, forçoso concluir que
o contrato firmado pelas partes é plenamente válido
, uma vez que a apelante espontaneamente consentiu, tanto por meio de confirmação na contratação quanto mediante a realização de saques, com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo tradicional.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.
4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Nessa esteira, no que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios.

Por consequência, não resta caracterizado a violação a direitos da personalidade e que poderiam ensejar a indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.
Contudo, suspendo a exigibilidade por estar assegurado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2024 às 13:56:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54396725112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.